Tribunal: STF
Processo: RHC 265274
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto de energia elétrica e tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Eleoterio Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.023.955/SC (evento 56).



    O recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática dos delitos de furto de energia elétrica e tráfico de drogas, tipificados nos arts. 155, § 3º, do Código Penal e 33, §4º, da Lei 11.343/06 (eventos 25 e 37).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar, porquanto o ingresso policial na residência decorreu de denúncia anônima, sem prévia investigação ou autorização judicial e sem fundadas razões. Argumenta que a suposta confissão do recorrente foi obtida mediante coação ambiental em razão da própria situação de invasão domiciliar. Assevera a ausência de provas válidas para a condenação. Alega a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3. Afirma a falta de fundamentação idônea para aplicação da aludida minorante no patamar de 1/2, visto que lastreada na quantidade de drogas apreendidas (73,13g de maconha e 15,42g de cocaína). Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente, como primariedade, bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa. Aduz que a quantidade de drogas apreendidas não gera presunção de dedicação a atividade criminosa. Requer absolvição do recorrente e, sucessivamente o redimensionamento da pena (evento 65). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 84).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 55): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA PENAL. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do agravante da imputação de tráfico de drogas, sob alegação de ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar precedida de denúncia anônima e confissão informal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima e confissão informal, seguida de flagrante delito, configura justa causa para a obtenção de provas válidas e se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca domiciliar foi precedida de denúncia anônima especificada e corroborada por elementos concretos, como a constatação de furto de energia e a confissão do agravante sobre a posse de drogas, configurando justa causa para o ingresso no imóvel. 



    4. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas foram aferidas para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/2, conforme autorizado pela jurisprudência.



    5. O magistrado possui discricionariedade para aplicar a redução da pena no patamar que entenda necessário, observando o princípio da individualização da pena, conforme precedentes do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.”



    De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à alegada violação ao domicílio do recorrente, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 56, fl. 3):



    “(...)



    A Corte de origem afastou a tese defensiva de violação domiciliar com base nos seguintes fundamentos:



    Vale anotar, outrossim, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que é legítimo o ingresso em residência precedido de denúncia anônima especificada - isto é, quando indicado o nome e/ou as características do suspeito da prática de crime -, pois se trata do "exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança" (AgRg no HC n. 824.056/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em , D Je de ).15/8/2023 22/8/2023 [...]Na espécie, a incursão policial na casa do apelante se deu com base em fundadas razões acerca da prática da narcotraficância. Os elementos informativos e as provas coligidas sob o crivo do contraditório demonstram que estava presente circunstância excepcional, uma vez que existiam indicativos do cometimento do delito permanente da Lei de Drogas a autorizar a ação, cuja eficácia poderia ser prejudicada com o passar do tempo. [...]Como visto, os policiais militares foram firmes ao relatar que receberam denúncia dando conta da prática de furto de energia e tráfico de drogas em um determinado "barraco improvisado na beira do trilho", onde residia o acusado - que, segundo afirmaram os agentes, já era conhecido no meio policial, inclusive pelo envolvimento com o comércio espúrio. Ao chegarem no local, identificaram, de pronto, o furto de energia. Na sequência, questionaram o réu acerca da existência de entorpecentes, tendo ele respondido que havia maconha em seu quarto. Foi então que adentraram no recinto e localizaram 4 (quatro) porções de maconha, além de balança de precisão e "dinheiro trocado". Ainda, com o auxílio de um cão farejador, encontraram uma porção de crack e mais uma quantia em dinheiro. Diante desse contexto, constata-se que, de fato, havia justa causa capaz de autorizar o ingresso domiciliar, a qual foi reforçada a posteriori pelo flagrante da prática do delito de tráfico de drogas, que possui natureza permanente - como minuciosamente analisado na sentença:



    Como se verifica, o entendimento perfilhado está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver da situação de flagrante delito naquela localidade. 



    No caso, segundo se infere, a busca domiciliar foi precedida de denúncia anônima da prática da traficância e de furto de energia no local indicado. Ao averiguaram a notícia recebida, foi constatado o cometimento do furto de energia - "poste com a ligação direta" - o que justificou a abordagem do paciente, morador do local, que assumiu a posse de drogas no seu quarto. Logo, a confirmação de parte da notitia criminis recebida indica a justa causa para a continuação das diligências no imóvel. 



    Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.”



    De acordo com as instâncias anteriores, “os militares detinham informações sobre a ocorrência de furto de energia elétrica e de tráfico de drogas realizado na residência do réu, além de, ao chegarem ao local, o próprio réu informou que teria entorpecentes em sua residência, franqueando o acesso dos policiais.” (evento 25, fl.2).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Além disso, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    Noutro giro, quanto à aplicação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Na espécie, o juízo sentenciante aplicou a fração de redução da pena no patamar de 1/2, tendo em vista “que o réu foi preso na posse de 73,13 g (setenta e três gramas e treze centigramas) de maconha, distribuídos em quatro invólucros prensados, bem como 15,42 g (quinze gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína”, o que foi mantida pelo Tribunal local em sede de apelação (eventos 25, fl. 6 e; 11, fl. 7).



    A Corte Superior, por sua vez, reputou devidamente fundamentada a fração da minorante, à seguinte consideração:



    “(...).



    As instâncias antecedentes justificaram a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2, tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida – 73,13g de maconha e 15,42g de cocaína, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte. 



    Portanto, sendo variado o montante de entorpecente apreendido, não se mostra desarrazoado o índice escolhido, o que impede a atuação excepcional desta Corte, atenta ao preceito legal acerca da atividade discricionária vinculada do julgador na dosimetria penal. 



    Ademais, vale lembrar que "o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que "[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto" (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, D Je de 2/5/2013; RHC 133.974, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 3/3/2017, PUBLIC 7/2/2017). 



    Especificamente, quanto o sopesamento da quantidade e variedade da droga para a escolha do patamar de redução, já concluiu a Suprema Corte que "não há impedimento a que essas circunstâncias recaiam, alternadamente, na primeira ou na terceira fase da dosimetria, a critério do magistrado, em observância ao princípio da individualização da pena" (HC 129.555 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 7/10/2016, PUBLIC 27-10-7/10 /2016).”



    Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que determinou a redução de 1/2 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo” (RHC 201.475-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fixada em metade em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida. Proceder que não configura constrangimento ilegal.” (HC 221.545-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09.2.2023); “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022). Cito ainda, “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023).



    Não constato manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Por derradeiro, anoto que para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente